Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-10.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - ART. 35 DA LEI N. 11.343/06, ARTS. 308, §1º, E 196 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES - ART. 282, §4º, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - POSSIBILIDADE DE RELAXAMENTO - DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE NO REESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS - ORDEM CONCEDIDA.
- Considerando que a prisão preventiva é medida excepcional, é razoável que, embora presentes os motivos que subsidiaram a sua decretação, o julgador considere o reestabelecimento, imposição ou cumulação de outras medidas cautelares como meio suficiente e proporcional para obter o resultado de forma menos gravosa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000028-10.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000067-98.2023.9.13.0002 (Medida Cautelar) Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/04/2023 Publicação: 27/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – ART. 35 DA LEI N. 11.343/06, ARTS. 308, §1º, E 196 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – ART. 282, §4º, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSSIBILIDADE DE RELAXAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE – RAZOABILIDADE NO REESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – ORDEM CONCEDIDA. - Considerando que a prisão preventiva é medida excepcional, é razoável que, embora presentes os motivos que subsidiaram a sua decretação, o julgador considere o reestabelecimento, imposição ou cumulação de outras medidas cautelares como meio suficiente e proporcional para obter o resultado de forma menos gravosa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente William José Alves, impetrante/advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo e coator apontado o juiz de direito titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Willian José Alves, com a finalidade de determinar o relaxamento de sua prisão (Autos n. 2000067-98.2023.9.13.0002). Consta, na peça inicial, a narrativa que o paciente foi cientificado da decisão datada de 14/02/2023, a qual determinou quatro medidas cautelares que lhe foram impostas (transferência imediata para outra unidade Militar, com distância de pelo menos 300 quilômetros da cidade de Formiga; proibição de ir até a cidade de Formiga; proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63° BPM; restrição em sistemas informatizados a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada), tendo o mesmo contatado o impetrante, a fim de que fosse constituído para o patrocínio de sua defesa. Informou o impetrante que, uma vez constituído para atuar no processo sigiloso – nível 4 – em 17/02/2023, tomou conhecimento das medidas cautelares supramencionadas e fez contato com a Secretaria da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), a fim de que fosse realizada a habilitação urgente de todos os advogados constantes no instrumento de procuração e acesso aos autos, tendo, inclusive, enviado os documentos – habilitação e procuração –, para o e-mail fornecido pela servidora Jéssica Simões Behring. Afirmou ter recebido, na mesma data (17/02/2023), a confirmação da recepção dos documentos e a informação de que a defesa seria intimada tão logo o requerimento fosse analisado. Aduziu que, ainda na mesma data, o paciente compareceu presencialmente à sede da Justiça Militar e despachou com a autoridade coatora e com o representante do Ministério Público, o qual informou ao impetrante que analisaria o seu pedido após o feriado de carnaval. Posteriormente, ainda no dia 17/02/2023, em razão da ausência de apreciação da autoridade coatora quanto ao pedido urgente de habilitação, a defesa enviou nova manifestação, ratificando o pedido e também levou ao conhecimento daquela autoridade a necessidade de afastamento do militar de suas atividades laborais pelo prazo de 10 (dez) dias, fato que justificava a impossibilidade do paciente de cumprir naquele momento a determinação de transferência e apresentação no 70º BPM – Araçuaí. Segundo o impetrante, constou, na decisão que analisou o pedido defensivo, a expressa determinação para que a mesma fosse encaminhada para ciência da defesa, inexistindo, todavia, qualquer confirmação do seu recebimento. Salientou que apenas tomou conhecimento da decisão no momento do cumprimento do mandado de prisão. Ademais, destacou que foi realizado por diversas vezes contato telefônico com a Secretaria da 2ª AJME, tendo, em todas as vezes, sido informado que a manifestação seria analisada o mais breve possível. Entretanto, em nenhum momento, foi informado que a análise do pedido já havia sido realizada, tampouco que havia sido encaminhada por e-mail. Nesse contexto, alegou que restou patente que a morosidade de cadastramento dos procuradores no feito, bem como a ausência de cientificação de intimação acerca do decisum ora guerreado, causou grave prejuízo ao paciente que, agora, sofre flagrante constrangimento ilegal, qual seja, o cerceamento do seu direito de ir e vir. De acordo com o impetrante, o acesso aos autos só foi liberado no dia 01/03/2023, às 17 horas, ou seja, 12 (doze) dias após o pedido da defesa de habilitação nos autos e 01 (um) dia após a decisão que decretou e efetivou a prisão preventiva do paciente. Ademais, relatou que, ainda aguardando intimação e análise do pedido defensivo, o impetrante foi surpreendido, no dia 01/03/2023, com uma ligação da esposa do paciente informando que seu marido havia sido preso, em face do descumprimento de medidas cautelares. Nessa esteira, destacou que somente teve acesso às decisões proferidas pela autoridade coatora em 01/03/2023, às 17 horas, ocasião em que a prisão preventiva já tinha sido decretada e efetivamente cumprida. Segundo o impetrante a decisão combatida violou frontalmente o artigo 10, inciso II, da Resolução n. 354/20 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe que “a intimação por meio eletrônico precisa ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 documentada por certidão detalhada de que o destinatário tomou conhecimento do teor da comunicação”, o que inexiste nos autos. Salientou que, apesar de as medidas cautelares subsistirem com o intuito de assegurar a devida segurança durante o processo, sendo certo que a inteligência do §4° do artigo 282 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe acerca da possibilidade de que o descumprimento das medidas impostas pode ensejar a decretação da prisão preventiva, o que se contesta, no caso em exame, é não haver tido a ciência por parte do paciente da necessidade de imediato cumprimento das imposições restritivas. Acrescentou que o acautelamento preventivo gerou constrangimento ilegal ao paciente e, ainda, que a osbtaculização do acesso aos autos violou o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), o artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB) e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. De acordo com o impetrante, foi feito, no dia 02/03/2023, um pedido de relaxamento de prisão, todavia a autoridade coatora decidiu abrir vista ao Ministério Público, para manifestação sobre o pleito defensivo, deixando de dirimir a ilegalidade e mantendo o constrangimento ilegal ao paciente. No tocante à concessão da medida liminar, fundamentou que, in verbis: Nessa perspectiva apresentada, encontram-se preenchidos os pressupostos legais que fundamentam o pleito – fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro, exsurge dos próprios fatos, haja vista os elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação. O segundo reside no fato de que uma decisão tardia pode ocasionar a perpetuação de prejuízos ao Paciente que, repita-se, já se encontra com sua liberdade restringida, mormente quando se considera que, não obstante o pedido de relaxamento da prisão já ter sido protocolado em primeira instância e a defesa ter requerido a análise em sede de audiência de custódia, decidiu a Autoridade Coatora pela remessa ao IRMP para apresentar o seu parecer, nos termos da lei, o que só perpetrará, por mais tempo o constrangimento ilegal que já sofre o Paciente, considerando, inclusive, a probabilidade de manifestação acusatória daqui a apenas 15 (quinze) dias. Com tais argumentos, requereu, in verbis: 1) A concessão da medida liminar de ofício, por restar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para relaxar a prisão cautelar decretada em desfavor do Paciente, expedido nos autos n. 2000067-98.2023.9.13.0002 originários da Segunda Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, até o julgamento de mérito da presente ação constitucional; 2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim o relaxamento da prisão ilegal do Paciente pelo flagrante constrangimento ilegal, nos termos dos artigos 647 e 648, I, do Código de Processo Penal. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em 02/03/2023, este desembargador relator indeferiu a liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça (Evento 6 – DESP1). No dia seguinte, a defesa do paciente peticionou visando a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar de relaxamento da prisão preventiva (Evento 9). Na mesma data, o pedido foi indeferido e a prisão preventiva do paciente foi mantida, consoante se depreende da decisão coligida no Evento 11. A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, in verbis: [...] Em 14/02/2023 foram julgadas parcialmente procedentes as seguintes cautelares diversas da prisão pleiteadas pelo Ministério Público em desfavor do 3º Sgt PM William José Alves (evento 8): 1 – Transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da Cidade de Formiga/MG; 2 – Proibição de ir até a cidade de Formiga/MG; 3 – Proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63º BPM; 4 – Restrição em sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada; Na data de 16/02/2023 foi atendida a solicitação da Administração Militar e informados os crimes investigados para o fiel cumprimento do mandado de aplicação de medidas cautelares. No dia seguinte, 17/02/2023, o 3º Sgt PM Willian José Alves constituiu advogado para patrocinar sua Defesa, a qual encaminhou o instrumento de procuração e requereu acesso aos autos (evento 18). O despacho de evento 20 determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre o requerimento defensivo, bem como determinou que os advogados fossem informados de que a habilitação estava sendo processada e tão logo apreciada seriam intimados. A intimação do Ministério Público foi expedida no evento 21 e o comprovante da comunicação dos advogados encontra-se carreado no evento 22. Ainda no dia 17/02/2023, mais precisamente às 17h27min, a Defesa encaminhou um e-mail à 2ª AJME, intitulado como “MANIFESTAÇÃO URGENTE – 20000067-98.2023.9.13.0002” (evento 24). Em anexo, um atestado médico e uma petição com a informação de que a “apesar de constar na decisão a determinação de transferência e apresentação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do Militar em cidade distante de Formiga, mais especificamente no 70º BPM – Araçuaí, tal conduta não poderá ser realizada devido ao estado de saúde atual do investigado”. Neste ponto, importante destacar que a Defesa sequer pleiteou a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão, se limitando a informar que a decisão judicial simplesmente não seria cumprida em razão de um atestado médico. Não obstante, ao abrigo da boa-fé objetiva, a referida “informação” foi recebida como requerimento, o qual foi apreciado no mesmo dia, em um interstício de apenas 37 (trinta e sete) minutos, cuja decisão de evento 26 assevera que: O atestado médico apresentado não indica a necessidade de o militar investigado continuar na cidade de Formiga/MG. A enfermidade indicada (CID F33) pode perfeitamente ser tratada em outra localidade. Com tais considerações e diante da gravidade dos fatos investigados, indefiro o requerimento da Defesa e determino o cumprimento imediato das medidas cautelares. Oficie-se ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pelo que confiro força de ofício a esta decisão. Encaminhe a presente decisão à defesa para ciência. Cumpra-se. Mesmo se tratando de uma sexta-feira pré-carnaval, houve um esforço para que naquele dia a Defesa recebesse um retorno da sua “informação”, mesmo depois do expediente ordinário. Os documentos anexados ao evento 27 comprovam que a transcrita decisão foi fielmente cumprida, tanto no que diz respeito a ofício direcionado ao Comandante-Geral da PMMG (OFIC1) quanto ao encaminhamento da decisão à Defesa para ciência (EMAIL2), o que ocorreu às 18h09min daquele dia. Considerando que o 3º Sgt PM Willian José Alves ainda continuava na Cidade de Formiga/MG, em 28/02/2023, a pedido do Ministério Público foi decretada a prisão preventiva com os seguintes fundamentos: A decisão de evento 26 foi bastante clara quando indeferiu o requerimento defensivo para que o militar investigado continuasse na cidade de Formiga/MG, uma vez que o primeiro atestado médico apresentado não indicava a necessidade de ele continuar naquela localidade. De igual forma, o segundo atestado médico também não indica a necessidade de o militar investigado continuar na cidade de Formiga/MG. Se há indicação de cuidados familiares, estes deveriam se adequar à nova realidade do militar investigado e o acompanhar na mudança de localidade. Entretanto, não há nem mesmo a informação/comprovação de que ele tem familiares na cidade de Formiga/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não obstante, depois da aplicação das medidas cautelares, para ele permanecer naquela localidade não basta a simples apresentação de um atestado médico, independente do seu conteúdo. É imprescindível o deferimento de um pedido para a flexibilização das medidas, o que não ocorreu. Se quando do primeiro atestado médico a Defesa o apresentou a este juízo, informado da dificuldade em cumprir a decisão judicial, em relação ao segundo não teve o mesmo cuidado e o militar investigado ainda continua na cidade de Formiga/MG, em nítido descumprimento das medidas cautelares impostas. O item 2 das medidas impostas impede, além da permanência do militar investigado na cidade de Formiga/MG, que ele retorne até a referida cidade, até o posterior decisão judiciária contrária. Qualquer interpretação diversa dessa é subterfúgio para uma resistência ilegítima da ordem judicial. Se ele não pode ir, por óbvio também não pode permanecer. A motivação para a aplicação dessa medida já foi apreciada e os elementos de informação carreado aos autos pelo Ministério Público atestam, em cognição sumária, uma gravidade abusadamente acentuada dos fatos investigados. A permanência do militar investigado na sua residência até o fim do atestado médico não é motivo para o descumprimento da medida aplicada, tanto que o Decreto n. 11.636, de 29/01/1969, autoriza o Comandante da Unidade Militar determinar o local onde o militar enfermo deverá cumprir a licença médica (vide arts. 531. Inciso III, 532, § 1º, e 533, inciso I). Conforme se depreende dos documentos acostados no evento 35, em 16/02/2023 o militar investigado teve inequívoca ciência das medidas cautelares impostas e seu desfavor, inclusive com a advertência de que o descumprimento de quaisquer delas poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, do CPP, segundo o qual: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. [...] § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No presente caso, não verifico que nenhuma outra medida seria substitutiva para aquela prevista no item 2, dada gravidade dos fatos investigados, inclusive como menção a ameaça/intimidação velada a testemunha, o que poderia refletir na investigação ou na eventual instrução criminal. Somando a isso, a ordem pública merece ser garantida, levando em consideração a notícia de que o militar investigado é conhecido na cidade por fazer a aquisição de substâncias ilícitas, o que macula a Corporação na medida em que a sociedade local refere-se a ele como um “policial militar”. Pelo exposto acolho o pedido do Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4º c/c art. 312, § 1º, ambos do CPP, aplicáveis ao processo penal militar por força do art. 3º, do CPPM, decreto a prisão preventiva do 3º Sgt PM William José Alves. Expeça-se o competente mandado de prisão, a ser imediatamente cumprido pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar, devendo ser observadas as medidas cautelares impostas, bem como os cuidados necessários para o atual estado de saúde do militar investigado. No dia seguinte, 01/03/2023, foi concedido o acesso da Defesa aos autos e designada audiência de custódia: No evento 18 o militar investigado constituiu advogados e requereu acesso aos autos. O despacho de evento 20 determinou a intimação do Ministério Público. Outros documentos foram juntados aos autos e também ensejaram a intimação do órgão ministerial. Fato é que na manifestação de evento 35 o Ministério Público apenas requereu a decretação da prisão preventiva do militar investigado e não se manifestou sobre o acesso da Defesa aos autos. Em análise dos presentes autos e dos autos relacionados n. 0001289-48.2017.9.13.0002 não verifico que a existência de diligência em andamento que poderia ser prejudicada com a habilitação da defesa. A súmula Vinculante n. 14 c/c o artigo 7º, §§ 10 e 11, da lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, com a redação dada pela Lei 13.245/2016, garante o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. Pelo exposto, considerando que o Ministério Público não apontou nenhuma diligência em andamento que impedira a habilitação da Defesa, defiro o requerimento de evento 18, PET2, e concedo acesso aos presentes autos e aos autos relacionados n. 0001289-48.2017.9.13.0002, devendo a Secretaria providenciar o cadastro da permissão aos advogados constituídos, mediante certidão. Na oportunidade, considerando a Portaria Conjunta n. 62, do TJMMG e suas alterações, fica designada audiência de custódia, que se realizará no dia 02 de março de 2023, ás 13h45min. O militar custodiado participará do ato na modalidade presencial remota, pela plataforma ZOOM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Se houver viabilidade técnica, os advogados e os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública poderão participar do ato na modalidade remota, pela plataforma ZOOM, levando em conta que os presentes autos não indicam a necessidade de os representantes comparecerem presencialmente. A plataforma ZOOM deverá ser acessada através do link ou pelo ID da reunião e senha, dados estes que serão disponibilizados pela Secretaria aos envolvidos. No evento 54 a Defesa pleiteou o relaxamento da prisão preventiva em audiência de custódia. O Ministério Público, no evento 61, se manifestou pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão. A decisão de evento 65 indeferiu o pleito de relaxamento da prisão, em suma, com os fundamentos: A determinação de encaminhamento da decisão à Defesa foi regularmente cumprida. Observa-se dos autos que a comunicação por e-mail serviu para que a Defesa encaminhasse o instrumento de procuração requeresse a habilitação e enviasse uma manifestação intitulada como “urgente”, sendo certo que chega a ser contraditória a alegação de que o mesmo canal de comunicação não serviria para que ela pudesse ser cientificada da decisão a respeito de um dos seus pleitos. A regra é que a comunicação oficial se dê pelo sistema e-proc, mas, em razão do sigilo dos autos, o e-mail temporiamente se tornou um canal legítimo e seguro de comunicação eletrônica entre a Defesa e este Juízo, assim, como ocorre em outros casos de sigilo dos autos. De mais a mais, se o militar, se o militar investigado foi cientificado da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em 16/02/2023 (evento 35, REQ1, Páginas 21/30) e a prisão preventiva somente decretada em 28/02/2023, verifica-se que depois da decisão que indeferiu o pleito defensivo, a Defesa teve mais 03 (três) dias úteis (23, 24 e 27/02/2023) para acessar4 o e-mail e consultar a referida decisão. Não obstante, a Defesa sequer precisaria ser cientificada de que sua “informação” foi indeferida para que as medidas cautelares diversas da prisão fossem imediatamente cumpridas. Como bem opinou o Ministério Público, o requerimento defensivo não concede “efeito suspensivo da decisão que fora prolatada anteriormente”. Se não existe uma ordem judicial flexibilizando qualquer das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas, elas deveriam ter sido cumpridas mais que de pressa, mesmo diante de um pleito defensivo encaminhado ao Juízo, sob pena de descumprimento, como efetivamente ocorreu. Quanto à permissão de acesso aos autos, todo pedido tem seu regular processamento até que seja apreciado. No caso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 acesso de feito sigiloso, entendo como imprescindível que o Ministério Público opine sobre a habilitação da Defesa, uma vez que diligências sensíveis podem estar sendo planejadas ou deflagradas. Como sabido, o direito de acesso aos dados de investigação não é absoluto, mas regulamentado pelo artigo 7º, §§ 10 e 11, da lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, com a redação dada pela Lei 13.245/2016. A flexibilização deste direito é um posicionamento pacífico no âmbito do próprio STF: “[...] verifico que, in casu, a irresignação do reclamante não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado no ato reclamado não constitui ato que ofendam a tese firmada no anunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal [...]. Deveras, o direito de acesso aos dados de investigação não é absoluto, porquanto o legislador ordinário trouxe temperamentos a essa prerrogativa, consoante se infere da exegese do artigo 7º, §§ 10º e 11º, da lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, com a redação conferida pela Lei 13.245/2016, [...] Nesse contexto, cabe referir que o espectro da incidência do Enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal não abrange diligências ainda em andamento e elementos ainda não documentados, mormente se considerados os dispositivos legais supramencionados, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. [...]” (Rcl 30.957, rel. min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. 10-08-2018, DJE 164 de 14-8-2018.) – destacado “[...] Segundo se extrai da leitura da Súmula Vinculante 14, o defensor pode ter acesso às diligências já documentados no inquérito policial. No entanto, a diligência à qual o reclamante pleiteia acesso ainda está em andamento e, em virtude disto, a Súmula vinculante não é aplicável ao presente caso. Rcl 10.110, rel. min. Ricardo Lewandoski. 6. Assim, independentemente da existência ou não contradição suscitada pela defesa, o acesso ás diligências que ainda se encontram em andamento não é contemplado pelo teor da Súmula Vinculante 14. [...]” (Rcl 22.062 AgR, voto do rel. min. Roberto Barroso, 1ª T.j. 15-3-2016.) – destacado Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante n. 14. Violação não configurada. 3. Os autos não se encontram em Juízo. Remessa regular ao Ministério Público. 4. Inquérito originado das investigações referentes à operação “Dedo de Deus”. Existência de diversas providências requeridas pelo Parquet que ainda não foram implementadas ou que não foram respondidas pelos órgãos e que perderão eficácia se tornadas de conhecimento público. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.436, Agr, rel. min. Gilmar Mendes, P. j – 28-5-2014, DJE 167 de 29-8-2014.) - destacado. No caso em tela, este Juízo oportunizou a manifestação do Ministério Público, o qual se quedou inerte sobre a habilitação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 da Defesa, razão pela qual, em 01/03/2023, foi proferida a seguinte decisão: [...] Com tais considerações, acolho o parecer do Ministério Público e indefiro o pedido de relaxamento da prisão preventiva. Em 03/03/2023, o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do 3º Sgt PM William José Alves, como incurso no art. 35, da Lei n. 11.343/06, art. 308, §1º, do Código Penal Militar, por duas vezes, e art. 196, do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida na data de hoje, 06/03/2023, cuja ação penal foi distribuída sob o n. 2000183-07.2023.9.13.0002, tendo sido designadas duas audiências para a inquirição das testemunhas do Ministério Público, a primeira para o dia 15 de março de 2023 e a segunda para o dia 29 de março de 2023. [...] (Evento 16 – INF_HABEAS_CORPUS2). Em parecer, a douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus e pela manutenção da prisão preventiva do 3º Sgt PM Willian José Alves, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Pois bem, trata-se de questão singela, uma vez que o impetrante sustenta estar o paciente a sofrer constrangimento ilegal pelo fato de não ter sido informado acerca da decisão que desconsiderou a informação de impossibilidade de transferência do Sgt William para o 70º BPM e determinou o integral cumprimento das medidas cautelares (evento 9 - COMP2 - fls. 116). Contudo, ao contrário do que quis nos fazer crer o impetrante, a causa do cerceamento da liberdade do paciente não se confunde com a intimação do advogado acerca da aludida decisão, já que, em primeiro lugar, a defesa nem sequer formulou um requerimento, ou seja, acreditando que impediria de qualquer maneira a efetivação das medidas cautelares, limitou-se a informar o juízo sobre suposta impossibilidade de o paciente ser transferido, bem como a apresentar um Atestado Médico em que constava apenas a quantidade de dias de licença e o CID atribuído à suposta enfermidade (evento 9 - COMP2 - fls. 111/113). Em segundo lugar, a aludida decisão foi encaminhada para ciência do advogado através do mesmo endereço eletrônico que ele forneceu ao juízo ao enviar a sua mensagem inicial (evento 9 - COMP2 - fls. 122/123), salientando-se que, poucos dias depois, a defesa apresentou novo Relatório Médico à administração militar, possivelmente confiando que tal documento teria o condão de suspender a eficácia da decisão que determinou a transferência, sem, contudo, explicar os motivos pelos quais não poderia o ora paciente receber tratamento em outra cidade (evento 9 - COMP2 - fls. 126). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desta maneira, a partir da resistência do ora paciente em cumprir a medida cautelar consistente em se transferir para Unidade Militar diversa, a qual objetivava proteger a investigação de influências maléficas, ficou evidenciado que a custódia cautelar era, sim, e contina sendo necessária, porque a sua liberdade ainda pode comprometer a ordem pública com a sensação de insegurança, trazer obstáculos à colheita de provas e ameaçar a manutenção dos princípios das hierarquia e disciplina, ao difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares. Portanto, as considerações tecidas pelo Juiz da 2ª AJME por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos obtidos até agora, são mais do que suficientes para demonstrar a ausência de qualquer ilegalidade na prisão do paciente e comprovar a presença dos requisitos para a prisão preventiva, pois o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, levar o judiciário ao descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Assim, tendo sido a matéria enfrentada com precisão já por ocasião do indeferimento da liminar (eventos 6 e 11), visando não incidir em cansativas repetições, o Ministério Público se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da referida decisão. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do 3º Sgt PM WILLIAM JOSÉ ALVES, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 21 – PARECER1). Em 19/03/2023, a defesa do paciente novamente peticionou visando à reconsideração do pedido liminar, sob o argumento de estar caracterizado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em face da “ausência de contemporaneidade da última manifestação ministerial pela manutenção da prisão preventiva”, bem como o lapso temporal de mais de 10 (dez) dias que o paciente aguarda, sem justificativa, para a análise do pedido de revogação da prisão. Em 20/03/2023, o impetrante aditou o pedido, com a informação de que a autoridade coatora havia-se manifestado no sentido que aguardaria, para análise do pedido de revogação da prisão, o dia 29/03/2023, uma vez que a defesa já havia levado ao conhecimento e à jurisdição deste TJMMG as questões suscitadas (Eventos 22 e 24). Em 23/03/2023, este desembargador relator deferiu o pedido liminar e revogou a prisão preventiva, colocando em liberdade o 3º Sgt PM William José Alves. Na ocasião, restabeleceu as medidas cautelares impostas pelo Juízo da ação penal ordinária, determinando a apresentação do paciente ao 70º BPM/15ª RPM – Araçuaí/MG –, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, para o início do cumprimento das medidas. Acrescentou, às medidas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 cautelares já impostas, a determinação para que o paciente, em qualquer hipótese, mantivesse o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG, sob pena de revogação da presente ordem. Por fim, determinou a abertura de vista à douta procuradora de justiça (Evento 25). O alvará de soltura foi expedido e cumprido no dia 23/03/2023 (Eventos 27 e 29). A douta procuradora de justiça, ciente da decisão, reiterou o parecer juntado no Evento 21 (Evento 32). O impetrante também manifestou ciência da decisão constante no Evento 25 (Evento 35). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Compulsando os autos, constato que inexistem elementos fáticos ou jurídicos que recomendem a manutenção da prisão preventiva do paciente. In casu, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada após o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 282, § 4º, do CPP. Em 1º/03/2023, o mandado de prisão foi cumprido. Salienta-se que, em audiência de custódia realizada no dia 02/03/2023, a defesa do paciente requereu o relaxamento da prisão, tendo o juízo determinado o regular processamento do feito, para a manifestação ministerial e posterior decisão. Também no dia 02/03/2023, foi impetrada a presente ação de habeas corpus, requerendo o relaxamento da prisão do paciente, tendo sido na mesma data indeferido o pedido liminar conforme decisão deste relator acostada ao Evento 6. Em 03/03/2023, a autoridade tida como coatora indeferiu o pedido de relaxamento de prisão. Também no dia 03/03/2023, este relator indeferiu o pedido do impetrante de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar de relaxamento da prisão preventiva do paciente (Evento 11). Em 15/03/2023, a defesa do paciente peticionou junto ao juízo a quo, requerendo a revogação da prisão, tendo a autoridade tida como coatora manifestado que o pedido seria apreciado pelo Conselho de Justiça na próxima audiência designada (Eventos 36 e 48 – Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002). Em 17/03/2023, a defesa do paciente peticionou junto ao juízo a quo, requerendo a convocação do douto Conselho de Justiça para o dia 20/03/2023, em caráter extraordinário, para deliberação acerca do pedido de revogação da prisão (Evento 52 – Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002) Em 20/03/2023, a autoridade tida como coatora manifestou-se no sentido de que fosse aguardada a audiência designada para o dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 29/03/2023 para apreciação do pedido de revogação da prisão, uma vez que a defesa já havia levado ao conhecimento e jurisdição do TJMMG, através do Habeas corpus n. 2000028-10.2023.9.13.0000, as questões suscitadas (Evento 53 – Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002). Em 23/03/2023, este relator, em análise do novo pedido de reconsideração deferiu o pedido liminar, com base nos fundamentos apostos no Evento 25. Nesse contexto, é importante consignar que a prisão preventiva é medida excepcional e somente deve ser imposta quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. Assim, entendo que a manutenção do cárcere do paciente há mais de 20 (vinte) dias, em razão do descumprimento das medidas cautelares alternativas que lhe foram impostas, se mostra, desproporcional, já que, em momento algum, ficou afastada a possibilidade de reestabelecimento das referidas medidas cautelares que lhe foram impostas ou a determinação de outras. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. PACIENTE PRESO POR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSTER IORMENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO SIMPLES, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA IMPOSTA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO DA ÁREA DE EXCLUSÃO. IDA AO SHOPPING CENTER. DESPROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Nos termos do § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, em caso de descumprimento de condição de cautelar, poderá ser imposta outra medida em cumulação ou, em último caso, decretada a prisão preventiva. 2. No caso em apreço, a decretação de prisão preventiva em razão do descumprimento de medida cautelar alternativa - violação da área de exclusão -, é desproporcional. Tal circunstância, somada ao fato de que o réu conta com condições pessoais favoráveis, notadamente, a primariedade, o emprego lícito documentado na CTPS e a graduação em curso de engenharia em andamento, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares menos gravosas, cabendo ao Juízo de origem a fiscalização dessas medidas, impor outras que entender necessárias ou decretar a prisão para o caso de novo descumprimento, observado o disposto no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 728.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA QUANDO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. Nesse cenário, "o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018). [...] 5. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. 6. Ordem parcialmente concedida para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau. (STJ - HC n. 687.137/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/10/2021 - grifo nosso) HABEAS CORPUS. ART. 273, § 1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL; 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS CONFIGURADOS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. POSSIBILIDADE. IGUAL IDONEIDADE E EFICÁCIA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA SUPERADA. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. [...] 9. A despeito da gravidade e da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente - a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal -, há de ser analisada a eventual existência de meios outros, que não a prisão preventiva, que possam, com igual idoneidade e eficácia, satisfazer as exigências cautelares do caso analisado, com carga coativa menor. 10. As medidas alternativas à prisão estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo. É essa, precisamente, a compreensão de subsidiariedade processual penal, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (proibição de excesso). 11. É plenamente possível que, embora presentes os motivos o os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz - à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 - considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa. 12. Embora os argumentos adotados pelas instâncias ordinárias demonstrem a gravidade concreta dos delitos em tese cometidos – [...] - há outras medidas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis.' [...] (STJ - HC n. 361.750/TO, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/9/2016) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Dessa forma, ao meu ver, se mostra razoável o reestabelecimento das medidas cautelares impostas pelo juízo da ação penal originária [1. Transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG; 2. Proibição de ir até a cidade de Formiga/MG; 3. Proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63º BPM; e 4- Restrição em sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada] como meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Somado a isso, houve o acréscimo às medidas cautelares já impostas da determinação deste relator, em sede liminar, de que o paciente, em qualquer hipótese, mantenha o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG, sob pena de revogação da presente ordem. Ressalta-se que caberá ao juízo de origem fiscalizar essas medidas, impor outras que entender necessárias ou decretar a prisão em caso de novo descumprimento, observado o disposto nos §§ 4º e 6º do art. 282 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus, ratificando a liminar deferida. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator